Tribunal: TJDFT
Processo: 0741055-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741055-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: DEL BARCO ADVOGADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO. PROMITENTE COMPRADOR. PROVA. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. MULTA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação em que buscam os autores a reparação de danos materiais em face da promitente compradora que, em contrato de compra e venda de imóvel, assumiu a obrigação de pagar a comissão de corretagem, por terem sido condenados, em ação diversa, ao pagamento da referida verba aos corretores que aproximaram as partes. 2. Em ônus que lhe competia, a apelante não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, I, do CPC), vale dizer, que a apresentação do imóvel tenha sido realizada por outra corretora e que tenha efetivamente realizado o pagamento da comissão a esta. 3. A mera alegação da parte de que manifestou a ausência de interesse na composição não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 334 §8° do CPC, pelo não comparecimento à audiência de conciliação, mormente quando mantida a data para a realização do ato, e advertida da sanção que a lei estabelece para a hipótese. 4. Apelação da ré conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 334, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil, 725, 726 e 727, todos do Código Civil, sustentando que a comissão de corretagem foi realizada a quem efetivamente participou da transação, não devendo a parte insurgente ser compelida a pagar, novamente, o valor do referido benefício. Ademais, expõe como indevida a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO, OAB/DF 41.428 (ID52301281). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 334, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil, 725, 726 e 727, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005